Tribunal: STF
Processo: ARE 1266429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196 e 197 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).
    O agravante sustenta que “a matéria versada no recurso extraordinário inadmitido restringe-se apenas a questões de direito, não tendo nenhum aspecto fático sido trazido à baila” e assinala “a distinção entre reexame da revaloração das provas, admitindo as Cortes Superiores francamente a possibilidade de realizar a revaloração das provas contidas nos autos” (fl. 6, e-doc. 14). 
    4. Em contrarrazões, o Estado do Rio de Janeiro argumenta que “não tem forma nem figura de direito o argumento do agravante de que pretenderia simples revalorização da prova, eis que o seu recurso só poderia ser provido mediante o amplo reexame das provas e dos fatos da causa, fazendo desta Egrégia Corte uma ‘terceira instância’ não prevista na Carta Magna. Por essa razão a Súmula nº 279 deste Pretório veda tal pretensão” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:
    “De todo modo, verifico que a fixação de multa para cumprimento da obrigação de fazer em menos de 24 horas, na verdade em apenas 01 hora, se revelou medida desproporcional e que inviabilizava a própria tomada de providências pela Administração Pública para o seu cumprimento. Desse modo, não vislumbro multa a ser executada, sendo de se ressaltar que o autor originário veio, infelizmente, a óbito menos de 24 horas após a intimação do réu Estado do Rio de Janeiro (fls. 39/40 e 101). 
    ISTO POSTO, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação dos réus ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar. Sem custas ou honorários, ante o provimento parcial do recurso” (fl. 7, e-doc. 3).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.217.112-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 24.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 934.979-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2016). 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 884.168-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2015). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora